Tribunal: TCU
Processo: 034.337/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12803/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.337/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Andreia Rosangela Oliveira de Moraes do Carmo (XXX.723.302-XX); Carla Peixoto Vinha de Souza (XXX.966.937-XX); Danielle Fraga de Oliveira Santos (XXX.048.477-XX); Luciana Silva de Barcelos (XXX.586.737-XX); Marcela Pinto Venancio Lourenco da Silva (XXX.435.027-XX); Monica de Carvalho Muniz Chao (XXX.746.747-XX); Priscila Furtado da Silva (XXX.019.897-XX); Rackel Maria de Melo Oliveira (XXX.525.717-XX); Tatiana Maria Mitchell Soares (XXX.092.637-XX); Vanessa Medeiros Schwartz (XXX.082.047-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.